Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-05.2021.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002266-05.2021.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), E M G CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 05.384.809/0001-88 (AGRAVADO), BRUNO BORGES SALAMONI - CPF: 042.042.261-75 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE - CPF: 230.755.979-53 (AGRAVADO), PAULO CESAR SCHURHAUS - CPF: 251.153.089-91 (AGRAVADO), LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE - CPF: 651.457.391-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE - CPF: 230.755.979-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO CESAR SCHURHAUS - CPF: 251.153.089-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE - CPF: 651.457.391-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002266-05.2021.8.11.0040

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: E M G CONSTRUTORA LTDA - EPP

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – OCORRÊNCIA – DECURSO DO QUINQUÊNIO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o regulado pelo artigo 173 do Código Tributário Nacional, a decadência se perfaz na hipótese de decorrer prazo superior a 5 anos entre o primeiro dia do exercício seguinte ao que o crédito poderia ser lançado, e da respectiva constituição definitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002266-05.2021.8.11.0040

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: E M G CONSTRUTORA LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 167463680, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto contra
E. M. G. Construtora
Ltda
– EPP
, ante o reconhecimento da decadência dos créditos vindicados.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, afirma que não há que se falar em prescrição ou decadência, uma vez que incide na presente demanda o caso da “lei FUNEDS”, o que afastaria a ocorrência dos institutos em debate.

Dessa maneira, requer a reforma da decisão proferida, no intuito de que seja afastada a decadência.

O Recorrido, no ID no 172226155, apresenta contrarrazões ao recurso.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá,
26
de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002266-05.2021.8.11.0040

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: E M G CONSTRUTORA LTDA - EPP

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 167463680, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto contra
E. M. G. Construtora
Ltda
– EPP
, ante o reconhecimento da decadência dos créditos vindicados.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada no momento, qual seja, a inocorrência da decadência.

Pois bem.

A Fazenda Pública Estadual, em seu recurso, discorre acerca da inocorrência do instituto em razão da “Lei
Funeds
”, este que seria caso reiterado no Poder Judiciário mato-grossense.

É necessário avaliar, no entanto, que
,
o Recorrente dispõe, apenas, acerca da prescrição, esta que não teria ocorrido em razão da suspensão ocasionada pelo
Funeds
.

No presente caso, no entanto, não se reconheceu a prescrição dos créditos, mas a decadência.

O Estado de Mato Grosso, inclusive, regula que a constituição dos créditos se deu em
28-4-2016
, a mesma data consignada na decisão objurgada.

Neste sentido, não há qualquer argumentação nova, que possa descaracterizar, ou ensejar a reforma, da decisão monocrática.

A fim, contudo, de evitar novas ilações, realiza-se novo registro acerca da decadência.

Como é sabido, a se tratar de crédito tributário, a decadência se dá por intermédio do que regula o artigo 173 do Código Tributário Nacional. Confira-se sua previsão:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Ao todo, o Estado de Mato Grosso visa o recebimento de 4 (quatro) créditos, estes tendo como vencimento os anos de
2007
,
2008
,
2009
e
2010
.

A seguir o que dispõe o artigo registrado, o termo inicial da contagem seria
1o-1-2008
,
1o-1-2009
,
1o-1-2010
e
1o-1-2011
, e, após 5 (cinco) anos, restaria configurada a decadência.

Dessa maneira, o termo final do instituto seria, respectivamente
1o-1-2013
,
1o-1-2014
,
1o-1-2015
e
1o1-2016
, foi consignado na decisão monocrática, mas também confirmado pela Fazenda Pública Estadual, a constituição definitiva dos créditos ocorreu em
28-4-2016
, logo, é certo que todos os créditos se encontram fulminados pela decadência.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA – DECADÊNCIA CONFIGURADA – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL –
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

–

EFD – BAIXA DA EMPRESA ANTES DO FATO GERADOR DO TRIBUTO EXIGIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do
arT.
173, I, do CTN, por se tratar de tributo sujeito à homologação, que foi lançado de ofício, a contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário tem início a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.

(N.U 1027486-53.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/5/2023,
Publicado
no DJE 5/5/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - DECADÊNCIA — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Conforme art. 173, I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. (N.U 0007928-88.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023)

2. Recurso desprovido.

(N.U 1008003-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/4/2023,
Publicado
no DJE 20/4/2023).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 167463680, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, ante o reconhecimento da decadência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023